Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-58.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA. EXAME PET/CT. DANO MORAL.
A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 10.000,00 – valor requerido na inicial - atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.